Tribunal: TJSP
Processo: 0023086-48.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. Embora tenha cumprido o requisito objetivo temporal para progressão ao regime semiaberto, a ausência do requisito subjetivo restou demonstrada pelo histórico criminal desfavorável, caracterizado por sucessivos flagrantes e novo delito praticado durante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. Embora tenha cumprido o requisito objetivo temporal para progressão ao regime semiaberto, a ausência do requisito subjetivo restou demonstrada pelo histórico criminal desfavorável, caracterizado por sucessivos flagrantes e novo delito praticado durante livramento condicional, além da prática de falta disciplinar grave relativamente recente (abandono de saída temporária em 11/03/2024), com reabilitação apenas em 14/08/2025. A conduta carcerária evidencia ausência de senso de responsabilidade e inadequação à terapia penal aplicada. O atestado de bom comportamento carcerário e a reabilitação da falta disciplinar não vinculam o magistrado, que deve analisar todo o período de execução penal para aferir o mérito do condenado (CP, art. 33, § 2o). Aplicação do entendimento consolidado do STJ de que a análise desfavorável do mérito, baseada nas peculiaridades do caso concreto e fatos ocorridos durante a execução, justifica o indeferimento pela inadequação do requisito subjetivo. A sistemática de progressão visa à ressocialização e segurança social mediante reinserção paulatina e gradual.
Recurso desprovido.